Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. URH COMO PARÂMETRO. PREVISÃO LEGAL.1 – Plano de saúde. Internação de emergência. Carência. Em casos de emergência ou urgência, não se aplicam os prazos contratuais de carência (art. 35-C, inciso I e II, da Lei 9.656/1998). Precedente na Turma: (Acórdão n. 1705886, Relator: FERNANDO HABIBE). A emergência decorre do risco de morte da paciente, acometida de depressão severa, que fez uso de vários remédios, com fito de autoextermínio, e apresentou quadro clínico delicado, tanto psicológica, quanto fisicamente. Dessarte, devida a obrigação de autorização e custeio da internação.2 – Limitação da cobertura. A limitação da cobertura é aplicável quando contratada exclusivamente a segmentação ambulatorial, nos termos do artigo 2o da Resolução CONSU 13/1998. Contudo, o plano contratado pela autora é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID. 150303411), motivo pelo qual não incide a limitação pleiteada pela apelante.3 – Pré-existência da doença. Sem demonstração de observância do procedimento previsto no artigo 15 da Resolução Normativa no 558/2022 da ANS, não cabe alegar a pré-existência da doença como forma de se eximir da obrigação de custeio da internação.4 – Honorários advocatícios. É escorreita a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, quando não há como mensurar o proveito econômico obtido pela parte, bem como quando o valor da causa é ínfimo, tal como aduz o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a utilização de URH da tabela de honorários da OAB/DF como parâmetro tem previsão no §8o-A do artigo 85 do mesmo diploma legal.5 – Recurso conhecido, mas não provido.
J